Tribunal: TJMT
Processo: 1031324-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031324-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual civil.
Apelação Cível

Ação regressiva d
e ressarcimento de danos
. Alegação de danos em equipamentos por oscilações de energia.
Responsabilidade objetiva da concessionaria.
Laudos técnicos unilaterais
e inconclusiva
. Prova insuficiente do nexo de causalidade. Improcedência.

I. Caso em exame

A
pelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica, ao fundamento de que o laudo técnico apresentado pela parte autora foi inconclusivo e insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a equipamentos do segurado da apelante, com base na teoria da responsabilidade objetiva, e se há prova suficiente para estabelecer o nexo causal.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação de dano, nexo causal e falha na prestação do serviço.

4.
O laudo técnico apresentado pela apelante revelou-se superficial, sem dados técnicos mínimos ou fundamentação suficiente para demonstrar que o dano decorreu de oscilação na rede elétrica gerida pela apelada.

5.
A ausência de comunicação imediata do evento à concessionária prejudicou a apuração administrativa das circunstâncias do caso, aumentando a exigência de comprovação técnica por parte da seguradora.

6. A prova documental disponível não conferiu elementos claros e convincentes para imputar a responsabilidade à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade objetiva de concessionária de energia elétrica pela oscilação de energia elétrica depende da demonstração de nexo causal claro e suficiente, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade com base em laudo técnico genérico ou inconclusivo.
"

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civ
il, art. 786; CF/1988, art. 37,

§6o;

CDC,
art.373,

I

CPP, art.6o,

VIII
,CDC
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SOMPO SEGUROS S.A.
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca d
e Várzea Grande
/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de danos
” (Proc. no
1031324-16.2022.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, pois, a magistrada

verificou
que laudo técnico
,
“
se mostra inconclusivo, lacônico e sem qualquer fundamento técnico, que fosse capaz de demonstrar que o dano causado foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido
”
. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 270989388).

A apelante afirma que,
“
os laudos são claros em determinar a origem dos danos como a oscilação elétrica sofrida oriunda da rede de energia, ocasionando a queima do elevador, onde a descarga elétrica que ocasionou a sobrecarga de energia não poderia ter sido derivada de cabeamento, evidenciando que o dano não decorreu da obsolescência do bem”,
portanto
“ o dano não está sujeito ao acaso e à mera coincidência, evidenciando-se assim a má prestação de serviço da parte
a
pelada que ensejou os danos financeiros à
a
pelante”
,

ressalta ainda que,
“o laudo técnico apresentado pela
a
pelante foi elaborado por empresa distinta e contratada pelo segurado, bem como em razão de sua especialidade, a
a
pelada não apresentou nenhuma prova consistente de inidoneidade. Sendo que o conteúdo do documento pode ser alçado como incontroverso, em virtude das impugnações genéricas formuladas pela Ré”
.

Assevera que
“
a
a
pelada não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente, sequer fora juntado os indicadores DIC/FIC dos imóveis segurados, para que se verificasse se o fornecimento de energia elétrica foi contínuo e ininterrupto
”
, esclarece que

“
os laudos apresentados pela apelada, somente registram se houve interrupções na unidade consumidora e reclamações administrativas realizadas pelo consumidor. Não informam quais os parâmetros utilizados ou qual o nível e a qualidade da tensão entregue, não atendendo aos requisitos determinados pela própria Aneel
”
.

Diz que
“
o caso em questão não trata de excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, pois a responsabilidade da Apelada é objetiva, sendo responsabilidade da
c
oncessionária tomar todas as precauções para evitar picos de tensão, sob pena de responder pelos danos causados a terceiro
(...)

e, assim, na qualidade de concessionária de serviço público, a ré responde pela obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
”
.

Aduz que
“
produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da
a
pelada e o dano decorrente de sua conduta
”
,
ou seja,
“
não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que a inicial fora devidamente instruída com todos os documentos necessários à propositura da demand
a
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor indicado na inicial, com correção de mora desde a data do pagamento
e
que
seja
revertido
os
ônus sucumbenciais
(cf. Id. no
270989389
).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no
270989393
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE - CLASSE - CNJ -

A apela
nte

SAMPO SEGUROS S.A.

propôs em
face
da apela
da
Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro abert
o
p
el
segurad
o

Edificio
Residencial
S
a
grada

Familia
,

em
decorrência

de evento danoso ocorrido
, através de
queda e oscilação de energia
,
no dia

11/08/2021.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
”
(
STJ - 4a
T
URMA -
REsp 802.442/SP
-
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão
, j
ulgado em 02/02/2010
,
DJe
22/02/2010)
.

Em sendo aplic
ável à espécie as normas do CDC,
certamente
poderia haver a
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII),
porém,
não diviso motivo algum a
justificá-la na hipótese dos autos, já que
não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes
, não apenas sendo
p
erfeitamente possível
à
seguradora produ
zir
prova dos fatos constitutivos do direito, como
é o mínimo
espera
do diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora
já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsab
ilidade civil da Concessionária/ré
, com a prova do dano, a quant
ificação financeira do prejuízo
e, ainda, quem e
/ou
o que
deu causa ao seu aparecimento (nexo causal)
, afinal, tais
averiguações e
constatações são
inerentes à própria atividade desenvolvida pelas
seguradora
s
.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em
simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente
, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer
a isonomia
entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art.
37, §6o
), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer
dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que
a existência de dano nos equipamentos elétricos dos segurados está comprovada
, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o
litígio
e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

A apelante
Sampo Seguros

instruiu aos autos
com os aviso
s
dos sinistros,
respectivos relatórios de vistorias ela
borados por seus funcionários e
com os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas em equipamentos eletroeletrônicos,
dos quais se extrai
que
, segundo o subscritor,
os danos causados aos equipamentos
teriam
decorr
ido
de descargas
e variação na rede elétrica
, além dos orçamentos e notas fiscais relativos aos congêneres dos aparelhos danificados (cf. Id. no
270988999
);

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo,

ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Todavia, no caso dos autos, como já prenuncia o trecho do laudo (ou
, melhor, toda a sua motivação),
a avaliação tida como “técnica” é absolutamente vaga e genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como
“
oscilação de energia
”
,
ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não exatamente técnico.

Com efeito,
o laudo

não contê
m dados mínimos sobre a circunstância em que se deu o dano, nem exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o subscritor à conclusão que o dano no
respectivo
aparelho
eletrônico
foi causado necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado pela área de atuação e responsabilidade da Concessionária/ré, ou, por assim dizer, a análise dos danos e de sua origem é tão superficial que não se pode dizer que se trata de avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada; fragilizando ainda mais o peso probatório do documento, também é notável a falta de indicação de qualificação técnica do subscritor do laudo ou de qualquer outro dado capaz de dar credibilidade à sua capacidade técnica e avaliação.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considera
r que os eventos danosos
datam
de
11/08/2021
, mas a demanda só foi ajuizada em
agosto de 2022
, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão
1 ano
depois do

último
episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos necessários para a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de
acuidade
da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, como a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causado
s necessariamente pela
oscilação de
energia elétrica por fator da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no
laudo
particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor do laudo, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, sob qualquer ótica que se análise a questão, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente
esta
irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, cabendo lembrar, a propósito, que as disposições constantes do
m
ódulo 9
do
PRODIST
/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não sendo ponto determinante à apreciação judicial da questão feita em processo de conhecimento,
daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso,
e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 15
% sobre o valor da causa.

Custas pela apela
nte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025